Tribunal: TJMT
Processo: 1020411-09.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020411-09.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nomeação, Posse e Exercício, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCIMARA FERRAZ MAIA CAVALCANTI MENDES - CPF: 533.911.015-04 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCIMARA FERRAZ MAIA ANDRADE (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ZAMPIERI BARION - CPF: 694.560.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SERVIDOR PÚBLICO – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL – NATUREZA TÉCNICA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.° 220/2010 – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS – ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA B, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Nos termos do artigo 6°, § 3°, da Lei Federal n.° 12.016/2009, a autoridade coatora é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada.

2. Na hipótese, a ordem concedida não foi no sentido de determinar a nomeação da parte impetrante, mas para que a autoridade coatora, Secretária Municipal de Educação, proceda à reanálise do processo administrativo relativo à posse, considerando, para todos os efeitos, que o cargo de TDI é considerado técnico e acumulável com o cargo de professor. Portanto, não há se falar em ilegitimidade passiva.

3. O artigo 37, inciso XVI, alínea b, da Constituição Federal, permite a acumulação de cargos públicos, quando houver compatibilidades de horário, de um cargo de professor com outro técnico ou científico.

4. Nos termos do artigo 7°, da Lei Complementar Municipal n° 220/2010, o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI, no município de Cuiabá, exige habilitação em ensino médio profissionalizante ou em pedagogia, com ênfase em educação infantil, o que o configura como cargo técnico-científico.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença sujeita à reexame necessário, preferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em cooperação Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1020411-09.2021.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a ordem pretendida, nos seguintes termos (ID. 142850778):

“
Vistos,

MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por LUCIMARA FERRAZ MAIA ANDRADE, contra suposto ato coator praticado pela SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EDILENE DE SOUZA MACHADO, com o objetivo que a autoridade coatora se abstenha de exigir opção entre cargos de técnico em desenvolvimento infantil e professora – pedagoga, com consequente nomeação e posse ante a compatibilidade das funções. Atribuiu à causa o valor de R$ 500,00. Juntou documentos. Liminar deferida, sem oposição. Informações prestadas pela autoridade coatora averbou em preliminar, a ilegitimidade da autoridade coatora e a inadequação da via eleita, no mérito, requereu a denegação da segurança. Ministério Público ofereceu parecer, opinando pela denegação da segurança.

É a síntese necessária.

FUNDAMENTO

1. Ilegitimidade passiva

Não há como deixar de se perceber a legitimidade da Exma. Sra. Secretária Municipal de Educação para figurar no polo passivo do presente writ, já que, conforme se observa nas provas carreadas aos autos pela impetrante, foi esta autoridade que divulgou o edital do concurso, esta autoridade que homologou tal concurso, e concluindo, é esta mesma autoridade que, conforme previsão editalícia, deverá contratar os aprovados do presente certame.

2. Inadequação da via eleita

A alegação de inexistência de prova pré-constituída não procede, eis que o fundamento utilizado revolve o próprio mérito da ação e não à adequação procedimental.

Portanto, rejeito as preliminares arguidas.

A Constituição Federal em seu art. 5º, LXIX, preconiza, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de autoridade pública for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

Da norma constitucional mencionada extraem-se os requisitos necessários para o êxito da tutela mandamental: a) existência de direito líquido e certo; b) ameaça ou lesão decorrente de ato ilegal ou abusivo praticado por autoridade pública.

Referidos requisitos são analisados em dois momentos distintos: a) no juízo de admissibilidade da ação sob a forma de condição da ação e interesse de agir, onde o Juízo, em cognição sumária fundada na plausibilidade da alegação e documentação apresentada pelo autor, recebe a inicial, analisa o pleito liminar e determina a notificação da autoridade coatora, e, b) no mérito, após prestadas as informações, o Juízo, em cognição final exauriente, reconhece ou não o mérito do mandamus, ou seja, a existência do direito líquido e certo e ameaça ou lesão ao direito por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública.

Logo, a existência ou não de prova pré-constituída do direito líquido e certo, bem como da prática de ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, configuram o próprio mérito da impetração e serão analisadas como matéria meritória.

No caso em tela, ação está restrita à verificação da (i) legalidade na conduta da autoridade impetrada, ante a negativa de acumulação de cargos públicos de professor de ensino fundamental (pedagogia) e técnico em desenvolvimento infantil (TDI), tendo sua posse barrada sob o argumento que teria de optar por uma das funções.

Entretanto, a matéria já foi regularmente apreciada e, após o trâmite processual, o mérito esgotado por ocasião da decisão ID 57700992 nos seguintes termos:

“(...) O mandado de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016/2009.

Para concessão da medida liminar faz-se necessária à presença dos pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, ou seja, a relevância dos fundamentos e a probabilidade de ineficácia da medida caso não deferida cautelarmente.

Após analisar os fatos e provas verifico a presença do fumus boni iuris no ato coator capaz de violar direito líquido e certo.

A controvérsia reside na possiblidade de acumulação de cargos públicos entre Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia e Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Segundo art. 37, XVI/CF, por regra geral é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, a saber: a) dois cargos de professor; b) um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.

Para dirimir a questão, ressalto o conceito de cargo técnico adotado na Carta Magna, porquanto, a alínea “b”, objeto do presente debate, já desencadeou um embate no campo jurisprudencial sobre a definição do que seria “cargo técnico ou científico”.

No RMS 42392/AC, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que cargo técnico, para fins de acumulação de cargos públicos, é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. Confira-se:

ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO ILÍCITA DE APOSENTADORIAS. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. PROFESSOR E TÉCNICO EM POLÍTICAS CULTURAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme consignado pela Corte local, está "evidenciada a impossibilidade de cumulação das aposentadorias outrora percebidas pelo impetrante. uma vez que o cargo de técnico em assuntos culturais não possui natureza técnica, pois não demanda formação profissional específica para o respectivo exercício". 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cargo técnico é aquele que requer conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de 2º grau. 3. É possível verificar que o cargo ocupado pelo recorrente, "Técnico em Políticas Culturais", exige apenas nível médio (fl. 50, e-STJ), não se enquadrando, portanto, na definição acima. 4. Recurso Ordinário não provido. (RMS 42.392/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 2º Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 19/03/2015).

Ultrapassada a delimitação conceitual, necessário proceder, no caso concreto, ao exame das atribuições previstas em lei para o cargo, emprego ou função da impetrante para que se possa concluir se as atribuições que exerce possuem a natureza de cargo técnico, passível de acumulação com o de professor.

A Lei Complementar Municipal n. 220/2010 (Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação) disciplina os aspectos relativos ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI).

Art. 3º. A carreira dos Profissionais da Educação é constituída de oito (oito) cargos, quais sejam (Nova redação dada pela LC nº 360, de 26 de dezembro de 2014):

I - professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de coordenação pedagógica, de direção de unidade escolar e de assessoramento educacional.

III - técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes ao cuidar e educar, bem como atenção integral às crianças da faixa etária de 0 a 4 anos e gestão.

Art. 7º. Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I – TDI 1 – nível elementar (em extinção);

II – TDI Médio + profissionalizante – habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

III – TDI Superior – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil;

IV – TDI Superior + Especialização – habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil. (Nova Redação dada pela LC nº 276 de 19/12/11, publicada na Gazeta Municipal nº 1091 de 23/12/11)

Art. 7-A. (...) Parágrafo único. O requisito de ingresso para o cargo de TDI será possível àquele que comprovar, no ato da inscrição, formação de ensino médio com magistério ou em ensino superior em pedagogia, sendo o enquadramento inicial, em qualquer caso, obrigatoriamente, no nível TDI 2, permitida a promoção, para o nível imediatamente superior, apenas após a conclusão do estágio probatório (Alterado pela LC nº 382, de 07.7.2015, publicado no DOE/TCE nº 663 de 13.7.2015 (Destaquei)

Por sua vez, o Edital em referência, seguindo a orientação do parágrafo único do artigo 7-A da LCM 220/2010, estabeleceu os requisitos do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil ofertado no certame, a saber: Nível médio em magistério ou formação em pedagogia.

Quanto aos requisitos para o exercício das funções do cargo de Professor, os profissionais da educação do município de Cuiabá deverão ter titulação em licenciatura plena e jornada de trabalho de 20h semanais, assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Assim, as funções do cargo se tratam de atividades especializadas, que exigem formação específica compatíveis com os requisitos constitucionais exigidos e deve ser considerado cargo técnico, para fins de enquadramento na exceção prevista no artigo 37, inciso XVI, alínea “b” da Constituição da República, passível de acumulação com o cargo de cargo de Professor do ensino fundamental.

Nestas condições, presentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei nº 12.016/2009, DEFIRO em parte o pedido liminar e, via de consequência, determino a autoridade coatora, no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceder à nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia é acumulável com o cargo de natureza técnica de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), ressalvada, todavia, a incompatibilidade de horários”.

Nestes termos, as premissas estampadas na decisão que deferiu o pedido liminar devem prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos, inexistindo nestes autos elemento de convicção em sentido contrário daquele já delineado.

DECIDO

Ante o exposto, ratifico a decisão liminar e com fundamento no art. 487, I, do CPC, CONCEDO A SEGURANÇA do presente mandamus.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512 do STF e 105 do STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Remeta-se cópia desta decisão para a autoridade coatora, a teor do que dispõe o art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Com ou sem recurso voluntário, certifique-se e remeta-se ao TJMT para reexame necessário (art. 14, § 1º Lei 12.016/09).

PIC.

Às providências.

Cuiabá, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito em Cooperação
”
.

Em suas razões recursais a parte apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da autoridade coatora, afirmando que o Secretário Municipal de Educação de Cuiabá não possui atribuição para nomear servidores públicos.

No mérito, defende a incompatibilidade dos cargos de professor e técnico em desenvolvimento infantil, pois este último pode ser exercido por qualquer agente de nível médio com profissionalização, não exigindo
expertise
em área específica da ciência.

Verbera que, para efeitos de cumulação de cargos públicos, a nomenclatura deste é irrelevante, interessando, na verdade, as atribuições desenvolvidas.

Pontua que o Superior Tribunal de Justiça já estabeleceu que o cargo técnico ou científico é aquele para cujo exercício sejam exigidos conhecimentos técnicos específicos e habilitação legal, não necessariamente de nível superior, que não é o caso do cargo de técnico de desenvolvimento infantil.

Por essas razões, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para (ID. 142850779):

“1. Que seja acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. Na eventualidade de a preliminar ser ultrapassada, que a sentença seja reformada e a ordem denegada”.

Nas contrarrazões, a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso de apelação (ID. 142850782).

A Procura
doria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso e
ratificação da sentença (ID.
144653157
).

É o relatório.

VOTO DA

RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, contra sentença sujeita à reexame necessário, preferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito em Cooperação Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1020411-09.2021.811.0041, em trâmite na 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que concedeu a ordem pretendida.

Da análise do autuado, verifica-se que a parte apelante impetrou
“
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR”
contra ato tido por coator d
a
“
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
”, visando à concessão da segurança para determinar “
autoridade coatora a IMEDIATA Nomeação, Posse e Atribuição da IMPETRANTE ao cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI cumulativamente ao cargo de Professor de Ensino Fundamental - Pedagogia
”.

Na petição inicial, em apertada síntese, a parte
apelada
sustenta que foi convocad
a
para tomar posse no cargo de professor
a de ensino fundamental e técnica de desenvolvimento infantil, para os quais foi classificada no concurso regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019
,
porém teve negada sua posse, sob o fundamento de não cumulatividade dos cargos.

A liminar foi concedida, para determinar à autoridade coatora “
no prazo de 48 horas e sob pena de desobediência, proceder à nova análise do processo administrativo relativo à posse da impetrante, considerando que, para todos os efeitos, o cargo de Professor do ensino fundamental - Licenciatura Plena em Pedagogia é acumulável com o cargo de natureza técnica de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), ressalvada, todavia, a incompatibilidade de horários
”
(ID.
142850764
).

Posteriormente, ao sentenciar o feito, o juízo
a quo

ratificou a liminar e concedeu a segurança vindicada (ID. 142850778).

Ab initio
, verifica-se que a matéria recursal cinge-se à cumulatividade dos cargos de professor de ensino fundamental e técnico em desenvolvimento infantil e, por se tratar do mesmo tema a ser reexaminado em sede de remessa necessária, a apreciação do recurso de apelação e o reexame necessário estão sendo analisados conjuntamente.

No que se refere à legitimidade para figurar no polo passivo do
mandamus
, conforme estabelece o artigo 6°, § 3°, da Lei n.° 12.016/09, autoridade coatora é aquela que pratica o ato ou emane a ordem para sua prática, cuja atuação cause lesão à parte,
in verbis
:

“Art. 6º A petição inicial, que deverá preencher os requisitos estabelecidos pela lei processual, será apresentada em 2 (duas) vias com os documentos que instruírem a primeira reproduzidos na segunda e indicará, além da autoridade coatora, a pessoa jurídica que esta integra, à qual se acha vinculada ou da qual exerce atribuições.

(...)

§ 3° Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática”.

Na hipótese, a despeito de não constituir função fundamental do Secretário Municipal de Educação nomear e empossar os aprovados no concurso público, não pairam dúvidas quanto aos poderes a ele inerentes, tampouco de suas competências para suspendes/cassar/revogar o ato lesivo.

Isso porque, ao que se observa do autuado, o Diretor de Recursos Humanos juntamente com a Coordenadora de Gestão de Pessoas da Secretaria Municipal de Educação são os responsáveis pelo despacho que indeferiu a nomeação e posse da parte apelada (ID. 142850757), sob o argumento de impossibilidade de acumulação de cargos públicos de professor com o cargo de técnico em desenvolvimento infantil.

Assim, a Secretária Municipal de Educação é legitima para figurar no polo passivo da ação mandamental, não havendo se falar em ato privativo do Prefeito Municipal, motivo pelo qual se impõe a rejeição da preliminar.

A propósito, assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA - ACUMULAÇÃO DE CARGOS – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL E PROFESSOR – INCOMPATIBILIDADE - NATUREZA DO CARGO DE TDI NÃO EXIGE CONHECIMENTOS CIENTÍFICOS – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM DENEGADA – RECURSO PROVIDO – ATO SENTENCIAL RETIFICADO.

1
. É cediço que a autoridade coatora, em sede de mandado de segurança, é aquela que pratica o ato, omite-se de praticá-lo, ou da qual emane a ordem para sua prática, dando causa à lesão perpetrada, de acordo com o artigo 6º, § 3º, da Lei Federal n. 12.016/2009
.

2. A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

3. Devido ao novo entendimento adotado por esta Câmara, mesmo que fosse compatível a carga horária, impossível a acumulação, uma vez que as atribuições do cargo de TDI, são meramente burocráticas, não exigindo conhecimento científico para o exercício”.

(TJ/MT - N.U 1003720-51.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022). (Grifo nosso).

No mérito, como é cediço,
o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
,
como já destacado,
cinge-se a controvérsia quanto
à
possiblidade ou não de acumulação dos cargos de professor com o de técnico em desenvolvimento infantil na rede pública municipal.

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 37, inciso XVI, permite, excepcionalmente a acumulação de cargos públicos, desde que compatíveis os horário, para dois cargos de professor, dois cargos privativos de profissionais da saúde e de um cargo de professor com outro técnico ou científico,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI:

a) a de dois cargos de professor;

b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico;

c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas”.

Na circunstância sob exame
, a parte
apelada pretende tomar posse no cargo de professora do ensino fundamental: pedagogia, com carga horária de 20 (vinte) horas semanais, bem como no cargo de técnica em desenvolvimento infantil, com carga horária de 30 (trinta) horas, ambos no Município de Cuiabá.

Sobre a natureza do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil, a Lei Complementar Municipal n.° 220/2010, do Município de Cuiabá, exige a comprovação de ensino médio profissionalizante ou habilitação em pedagogia, o que o enquadra como técnico-científico. Veja-se:

“Art. 7º Os níveis do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil são estruturados segundo a habilitação e titulação dos profissionais, da seguinte forma:

I - TDI 1 - habilitação em ensino médio com profissionalização específica;

II - TDI 2 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação infantil;

III - TDI 3 - habilitação em Pedagogia com ênfase em Educação Infantil e Especialização em Educação Infantil”.

Desse modo, conclui-se que existe, no caso do cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI no município de Cuiabá, a propalada habilitação técnico-científica especializada, a permitir a sua acumulação com o cargo de professor, observada a compatibilidade de horário.

A propósito, esse é o entendimento desta Egrégia Câmara:

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – ACUMULAÇÃO DE CARGOS – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) – DEVE HAVER COMPATIBILIDADE DAS CARGAS HORÁRIAS – CARGO DE TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL É COMPATÍVEL COM O DE NATUREZA TÉCNICA, PREVISTO NO ART. 37, INCISO XI, "B", DA CF – SENTENÇA MANTIDA – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A Constituição Federal permite a acumulação de cargos públicos, quando o servidor ocupa um cargo de professor e outro de natureza técnica, desde que haja compatibilidade de horários.

Para que seja um Técnico em Desenvolvimento Infantil, previsto expressamente na LC nº 220/2010, exige-se certificado de conclusão de ensino médio Profissionalizante Magistério ou diploma de graduação de Licenciatura Plena em Pedagogia, o que configura como “cargo técnico-científico”, exigido no art. 37, XI, B, da CF
”.

(N.U 1005007-15.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2022, Publicado no DJE 26/07/2022). Grifo nosso.

“REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — CARGO DE PROFESSOR E TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL (TDI) — POSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO — EXISTÊNCIA DO CARÁTER TÉCNICO AUTORIZADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.

O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil – TDI se enquadra na hipótese de acumulação autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil, uma vez que exige como requisito à investidura, que o candidato tenha “conhecimento específico na área de atuação do profissional, com habilitação específica de grau universitário ou profissionalizante de ensino médio” (STJ, AgInt no RMS 63910/DF)
.

Sentença ratificada”.

(N.U 1022211-09.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 31/05/2022). (Grifo nosso).

Diante disso, não há se falar em impossibilidade/ilegalidade na cumulação dos cargos de professor do ensino fundamental e técnico em desenvolvimento infantil no município de Cuiabá, motivo pelo qual se impõe a ratificação da sentença que concedeu a segurança pleiteada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
em sede de reexame necessário, RATIFICO a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023